Tribunal: TJDFT
Processo: 0708365-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 1 ano de reclusão em regime semiaberto e multa. A defesa pleiteia a redução máxima da pena pela tentativa (2/3) e aplicação do regime aberto, considerando o período de prisão provisória (3 meses e 17 dias).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a fração de redução da pena pela tentativa deve ser ampliada para 2/3; (ii) verificar se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o regime aberto, considerando a detração do período de prisão provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redução da pena pela tentativa é fixada conforme o iter criminis percorrido. Constatou-se que o réu cortou o cadeado da bicicleta e iniciou a fuga, sendo detido a poucos metros do local. O juiz considerou adequada a redução de 1/2, dado o quase completo percurso do iter criminis.
4. A detração do período de prisão provisória (art. 387, § 2o, do CPP) não altera o regime inicial fixado no semiaberto, devido à reincidência do réu, conforme disposto no art. 33, § 2o, alínea "c", do CP. A progressão de regime será avaliada na execução penal.
5. Precedente citado fundamenta a irrelevância da detração para regime inicial mais severo quando baseada na reincidência e em circunstâncias judiciais negativas (AgRg no REsp n. 2.104.637/SP, STJ, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, § único, 33, § 2o, alínea "c", e 155, § 4o, I; CPP, art. 387, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.104.637/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/11/2023.